Tribunal: STF
Processo: HC 257837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGADO ERRO NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.